Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-42.2020.8.11.0024
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002172-42.2020.8.11.0024
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. INVESTIGADO JÁ CONHECIDO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANALISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, acrescida da sanção acessória de pagamento de 10 (dez) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) vítima e testemunha já conheciam, previamente, o recorrente; (iii) declarações firmes e coesas da vítima e testemunha em juízo que apontam a autoria do apelante; (iv) negativa de autoria que não é corroborada por nenhum outro elemento de prova.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime de roubo, devido à irregularidade do reconhecimento fotográfico; (ii) deferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase administrativa cumpriu com as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se existem outras provas independentes para balizar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal pressupõe que haja dúvida quanto à autoria, o qual deve ser estritamente observado, na medida em que se apresenta como uma garantia mínima daquele cuja autoria do fato criminoso é atribuída.
6. A inobservância do procedimento acarreta em invalidação e desconsideração do ato para quaisquer fins decisórios. Por outro lado, o seu descumprimento não implica em automática absolvição, porquanto deve ser avaliada a presença de provas autônomas e independentes de autoria e se estas são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.
7. Na espécie, o reconhecimento fotográfico era até mesmo desnecessário, uma vez que o apelante já era conhecido tanto pela vítima quanto pela testemunha, os quais foram categóricos em apontar, tanto em inquérito quanto em juízo, a autoria do fato criminoso ao recorrente, tratando-se de elementos de prova independentes que são aptos para embasar a condenação criminal.
8. Tendo em vista que a situação econômica do recorrente pode ser alterada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é de competência do Juízo da execução a análise do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, caput; Código de Processo Penal, artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC n. 206.846/SP; STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, AgRg no HC n. 793.886/SP e HC n. 861.572/RJ; TJMT, ApCrim n. 0023891-13.2013.8.11.0002 e ApCrim n. 1000480-35.2023.8.11.0078.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002172-42.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO PATEZ DE LIMA - CPF: 411.608.478-60 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELICA MURTA - CPF: 845.323.271-72 (VÍTIMA), MARCIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 013.036.731-18 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. INVESTIGADO JÁ CONHECIDO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANALISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de roubo simples (artigo 157,
caput,
do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, acrescida da sanção acessória de pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
vítima e testemunha já conheciam, previamente, o recorrente;
(iii)
declarações firmes e coesas da vítima e testemunha em juízo que apontam a autoria do apelante;
(iv)
negativa de autoria que não é corroborada por nenhum outro elemento de prova.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de roubo, devido à irregularidade do reconhecimento fotográfico;
(ii)
deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase administrativa cumpriu com as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
verificar se existem outras provas independentes para balizar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal pressupõe que haja dúvida quanto à autoria, o qual deve ser estritamente observado, na medida em que
se apresenta como uma garantia mínima daquele cuja autoria do fato criminoso é atribuída.

6. A inobservância do procedimento acarreta em invalidação e desconsideração do ato para quaisquer fins decisórios. Por outro lado, o seu descumprimento não implica em automática absolvição, porquanto deve ser avaliada a presença de provas autônomas e independentes de autoria e se estas são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

7. Na espécie, o reconhecimento fotográfico era até mesmo desnecessário, uma vez que o apelante já era conhecido tanto pela vítima quanto pela testemunha, os quais foram categóricos em apontar, tanto em inquérito quanto em juízo, a autoria do fato criminoso ao recorrente, tratando-se de elementos de prova independentes que são aptos para embasar a condenação criminal.

8. Tendo em vista que a situação econômica do recorrente pode ser alterada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é de competência do Juízo da execução a análise do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigo 157,
caput
; Código de Processo Penal, artigo 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC n. 206.846/SP; STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, AgRg no HC n. 793.886/SP e HC n. 861.572/RJ; TJMT, ApCrim n. 0023891-13.2013.8.11.0002 e ApCrim n. 1000480-35.2023.8.11.0078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Patez de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação penal n. 1002172-42.2020.8.11.0024, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime aberto, acrescida da sanção acessória de pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 244484259).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição do delito de roubo. Além disso, postula a concessão do direito de recorrer em liberdade e o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (id. 244484264).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 248477223).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 250028188).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o réu
Bruno Patez de Lima
foi denunciado pela prática do delito de roubo simples (artigo 157,
caput,
do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do presente caderno investigativo que, no dia 05 de abril de 2020, às 09h45m, em um estabelecimento comercial denominado Auto Posto Vento Serrano (Posto BR), situado na Rodovia MT-251, bairro Bom Clima, neste município de Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado BRUNO PATEZ DE LIMA subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça, a quantia correspondente a R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), em prejuízo da vítima Angélica Murta (caixa) e Auto Posto Vento Serrano.

Segundo consta, no dia, local e horário suso declinados, o denunciado BRUNO, após estacionar seu veículo VW, modelo GOL, de cor branca, placa JYZ 4267, adentrou a conveniência do estabelecimento comercial, momento em que se aproximou do caixa e anunciou o assalto, afirmando à vítima e funcionária Angélica Murta, para não alarmar, que ficasse quieta e que lhe passasse o dinheiro, ocasião em que a vítima se sentiu coagida e se afastou do caixa, tendo o denunciado subtraído a quantia de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) e saiu do local.

Ato contínuo, a vítima saiu da conveniência gritando, pedindo ajuda dos demais funcionários, porém, o denunciado conseguiu fugir do local e saiu em direção a MT-251. [...]”
(id. 244483692).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular condenou o acusado nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o recorrente pleiteia sua absolvição do delito de roubo. Para tanto, discorre que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não seguiu os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal e, por isso, seria irregular como elemento de prova. Além disso, pontua que as demais provas dos autos não capazes de fornecerem certeza a respeito da autoria delitiva.

Contudo, o exame acurado dos autos revela que a pretensão absolutória não prospera.

De início, no que se refere ao reconhecimento de pessoas realizado em sede inquisitorial, seja ele fotográfico ou pessoal, a moderna jurisprudência das Cortes Superiores exige a observância do procedimento insculpido no artigo 226 do Código de Processo Penal, o qual se apresenta como uma garantia mínima daquele cuja autoria do fato criminoso é atribuída, sob pena de invalidação e desconsideração do ato para qualquer finalidade decisória.

Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

“[...] Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de ‘mera recomendação’. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos [...]”
(STF, RHC n. 206.846/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgado em 22/02/2022, Publicado em 25/05/2022).

“[...] Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Portanto, a concepção anterior, de que o procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal se tratava de mera recomendação, não se encontra mais vigente na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim, se o reconhecimento foi feito de forma contrária ao que dispõe a norma, é necessário que haja provas independentes, ou seja, que não estejam atreladas ao reconhecimento viciado, para que uma condenação criminal seja proferida.

No caso dos autos, não se observa o cumprimento do disposto no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que inexistem informações, nos termos de reconhecimento lavrados perante a autoridade policial, de que foram apresentadas fotos de pessoas semelhantes ao recorrente, mas apenas consta que foram exibidas
“diversas fotografias”
, o que poderia indicar a precariedade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
Angelica Murta
e pela testemunha
Márcio Ferreira de Souza
(id. 244483693 - Págs. 22 e 27).

Entretanto, a hipótese em testilha exterioriza uma distinção (
distinguishing
) dos casos concretos que deram azo à mudança de entendimento das Cortes Superiores.

Isso porque, a vítima
Angelica Murta
e a testemunha
Márcio Ferreira de Souza
, tanto na fase investigativa quanto em juízo, afirmaram que o recorrente era um frequentador do estabelecimento comercial vitimado, de modo que ambos já conheciam a fisionomia e as características do suspeito quando o reconheceram em solo policial (id. 244483693 - Págs. 20 e 25, 244484200, 244484201, 244484202 e 244484240).

O recorrente, em contrapartida, ao ser interrogado durante a instrução, negou a autoria delitiva. Em adição, disse que frequentemente ia ao posto de gasolina que ocorreram os fatos e que já teve uma desavença anterior com os funcionários do referido estabelecimento (id. 244484251).

Diante disso, é incontroverso nos autos que a testemunha e vítima tiveram contato com o recorrente previamente ao delito.

Por corolário, pode-se dizer que as testemunhas realizaram a identificação de um indivíduo já conhecido por elas, o que afasta a necessidade de observância da regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o episódio delitivo apurado nestes autos demonstra relevante similitude fática com o caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC 793.886/SP.

Neste julgamento em específico, o voto condutor do acórdão assinala que o suspeito era previamente conhecido pelas pessoas que o reconheceram administrativamente, de forma que a identificação do acusado em juízo constituiu-se como prova independente e autônoma para embasar um decreto condenatório.

Em virtude da pertinência, colaciona-se a ementa do julgado mencionado, que fornece proveitoso escólio para o entendimento do tema:

“[...] Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal [...]
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor.
A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. [...] Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
. [...] Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023) – sem destaques no original.

Assim sendo, é evidente que a identificação do recorrente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, realizada pela vítima e pela testemunha, se trata de prova autônoma e capaz de ensejar a condenação, porquanto não está contaminada por qualquer tipo de viés confirmatório, eventualmente causado pelo reconhecimento fotográfico feito em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, salienta-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa. Afinal, ninguém melhor que a própria vítima para descrever e reconhecer, com clareza, o autor do crime, especialmente quando há, como no caso, um contato anterior entre as partes.

Nesse sentido, assim dispõe a jurisprudência:

“[...] O reconhecimento da autoria delitiva não se baseia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto, que inclui o depoimento da vítima do crime patrimonial,
que já conhecia o réu previamente
, e os depoimentos das testemunhas [...]
o que gera distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
e afasta a necessidade de observância estrita do procedimento previsto no art. 226 do CPP
[...]”
(STJ, HC n. 861.572/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024) – sem destaques no original.

De mais a mais, observa-se que, a despeito de o recorrente afirmar em seu interrogatório judicial que tinha uma espécie de rixa com os funcionários do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos, inexiste nos autos qualquer elemento indiciário que corrobore esta informação, de modo que a negativa de autoria declinada pelo apelante encontra-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios produzidos.

Desta feita, a negativa de autoria de autoria não resiste às declarações firmes e seguras da vítima e da testemunha, as quais identificaram, categoricamente, o apelante como o autor do fato delituoso narrado na inicial acusatória, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença penal condenatória.

Nesta linha de raciocínio, assim estabelecem os precedentes deste Pretório estadual:

“[...] A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. ‘Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos’ [STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0023891-13.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Por conseguinte, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório, motivo pelo qual a tese absolutória não comporta acolhimento.

Em arremate, no que se refere ao pleito de gratuidade de justiça, salienta-se que a situação econômica do apelante pode ser alterada após o trânsito em julgado do édito condenatório, de forma que compete ao Juízo da execução penal analisar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse (TJMT, ApCrim n. 1000480-35.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Bruno Patez de Lima
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025